Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704998-17.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 2000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Ante as pretensões de efeitos infringentes contidas nos Embargos de Declaração interpostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO 2000 e AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (Doc. Num. 19847736) contra o despacho de ID Num. 19384593, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, faculto à parte Embargada, DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, já considerando o estatuído no artigo 183 também do CPC, a apresentação de contrarrazões. Considerando a interposição do segundo recurso de Embargos de Declaração em referência, exclua-se o presente Feito da pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador